Tribunal: TJDFT
Processo: 0003033-09.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRIME DE HOMICÍDIO. FILHO MENOR. PAGAMENTO DE PENSÃO DEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. In casu, restou incontroversa a autoria do apelante pela prática do crime de homicídio em face do genitor do autor, o que gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito encontra fundamento no art. 5o, inciso V e X, da Constituição da República, e artigos 186, 927 e 948 do Código Civil.
2. A necessidade do autor é presumida, tendo em vista ser menor e dependia economicamente do seu genitor, que pagava pensão alimentícia. A pensão alimentícia fixada revela-se adequada ao caso concreto e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
3. O tempo de duração da pensão alimentícia perdura até os 24 (vinte e quatro) anos do filho ou até o término de curso superior. Parâmetro adequado para o caso, tendo em vista que seria a duração da obrigação da prestação alimentícia devida pelo genitor caso estivesse vivo.
4. É cediço que a morte de um pai gera sofrimento e angústia. Nesses casos, o dano tem natureza in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.
5. Em atendimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e consideradas as especificidades do caso concreto, como a prática de ato ilícito doloso contra a vida, sua repercussão não só no equilíbrio emocional do filho, como sua repercussão no desenvolvimento de sua personalidade como pessoa, e a necessidade de assegurar seu caráter pedagógico e punitivo (REsp 1300187/MS) da indenização, o montante arbitrado mostrou-se justo e adequado.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.